Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703315-28.2020.8.07.0000 Agravante Luciana Magalhães de Almeida Agravado Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência consubstanciado em isenção de imposto de renda por ser a Autora, ora Agravante, servidora pública portadora de neoplasia maligna em exercício. A Agravante afirma ter sido diagnosticada como portadora de Leiomioma Pélvico (CID C49 – Neoplasia Maligna) em 2011, que está em tratamento até os dias atuais, bem como que permanece em atividade exercendo o cargo de professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Argumenta que a isenção do Imposto de Renda alcança também os servidores ativos, alude ao Art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1998, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e alega que a incidência mensal do Imposto de Renda sobre seus vencimentos reduz sua capacidade financeira para custear remédios e exames. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos no contracheque da Agravante a título de Imposto de Renda. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar até decisão definitiva a ser proferida nos autos principais. A Agravante é beneficiária da gratuidade judiciária (pág. 1 do ID 14477228). A liminar foi deferida às págs. 1/4 do ID 14477228. Agravo Interno interposto pelo Agravado às págs. 1/9 do ID 14867303. Contrarrazões do Agravado às págs. 1/9 do ID 14867305. Sem contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado à pág. 1 do ID 16168876. Ofício encaminhado pelo Juízo a quo comunicando a prolação de Sentença nos autos principais (págs. 1 e ss. do ID 16479035). É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado pelo Juízo a quo, foi proferida Sentença no processo principal em 01.06.2020 – Proc. n. 0711722-03.2019.8.07.0018, a qual julgou improcedente o pedido vindicado pela Agravante, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator